Tribunal: CARF
Processo: 19515.001204/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001204/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.072 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
JOHN CLAUDE ZARB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CONHECIMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO. JUSTIFICATIVA DE ORIGEM. MÚTUO ENTRE A
EMPRESA E SEU SÓCIO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos isentos,
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva. Configuram origem de recursos, para efeito de variação
patrimonial, os mútuos entre a empresa e seu sócio comprovados pelos
registros contábeis da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente, do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf n. 2). Por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art.
28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros João Maurício Vital (relator), Ricardo Chiavegatto de Lima
e Alfredo Jorge Madeira Rosa. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício
Dalri Timm do Valle.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001204/2010-76
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001204/2010-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado em substituição à conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll),
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausentes as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF incidente
sobre omissão de rendimentos, no ano-calendário de 2006, caracterizada por acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 220 a 229) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 289 a 297).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 722 a 733) em que se alegou:
a) que deveriam ser consideradas como origem de recursos, na apuração da
variação patrimonial, o valor de R$ 96.598,79 recebido da empresa Terra
Futuros, correspondente ao reembolso de despesas de viagem;
b) que deveria ser considerado como origem de recursos, na apuração da
variação patrimonial, o valor de R$ 946.623,30 recebido da empresa Genebra,
correspondente a empréstimos;
c) que a multa de ofício é inconstitucional por ferir o princípio da vedação ao
confisco.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Dou por tempestivo o recurso, em face da decisão judicial (e-fls. 758 a 760) que
reabriu o prazo recursal, e dele conheço, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade da
multa, por força da Súmula Carf no 2.
O recorrente alegou ter recebido da empresa Terra Futuros Corretora de
Mercadorias S/A, a título de reembolsos de despesas referentes a representações comerciais, R$
96.598,79 durante o ano-calendário de 2006. Para comprovar o alegado, juntou declaração da
empresa (e-fl. 246).
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001204/2010-76

A decisão recorrida rechaçou a alegação porque entendeu não ter sido
adequadamente comprovado o pagamento de ajuda de custo, sobretudo quanto ao efetivo
recebimento dos valores (e-fl. 294):
De acordo com a declaração à fl. 193, a empresa Terra Futuros Corretora de
Mercadorias S.A. efetuou reembolso de despesas referentes a representações comerciais
(hospedagens, alimentação, transporte) ao contribuinte que prestava serviços de agente
autônomo no valor de R$96.598,79, durante o ano de 2006. Em que pese tal declaração,
no caso, não se comprovou o efetivo recebimento desse valor pelo crédito em conta
bancária do contribuinte e que as despesas em questão estão contidas nas pagas por
meio dos cartões de crédito. O contribuinte alega que os reembolsos eram efetivados
mediante apresentação de relatórios das despesas à empresa. No entanto, não traz aos
autos documentos comprobatórios das despesas realizadas e reembolsadas pela empresa
de forma individualizada, identificando as nas faturas de seus cartões de crédito e de
que o valor recebido se trata de rendimento isento. Por conseguinte, não há como acatar
o valor como origem de recursos na apuração da variação patrimonial.
Não há como reparar o acórdão recorrido. De fato, o recorrente não apresentou
nenhum documento que comprovasse ter recebido valores de Terra Futuros e muito menos que
esses valores se destinariam a fazer frente às despesas de sua atividade profissional. O recorrente
afirmou (e-fl. 725) que era ressarcido dos gastos após a apresentação de relatórios de despesas,
mas não juntou esses relatórios. A rigor, o recorrente sequer comprovou que, no período, prestou
serviços a Terra Futuros. A declaração apresentada é, ao meu ver, insuficiente para afastar as
evidências de omissão de rendimentos; ademais, declarações particulares presumem-se
verdadeiras somente em relação ao signatário, não alcançando terceiros, como estabelece o art.
408 do Código de Processo Civil.
O recorrente também alegou que teria recebido, a título de empréstimos, durante o
ano-calendário, R$ R$ 946.623,30 da empresa Genebra Agropecuária Ltda. Juntou, ao recurso
voluntário, extratos bancários da empresa para comprovar as transferências de valores.
A decisão recorrida considerou improcedente a alegação porque os documentos
apresentados na impugnação não comprovaram a efetiva operação de mútuo.
Excepcionalmente, admito a apresentação intempestiva dos documentos juntados
ao recurso, com fundamento no princípio da verdade material, porque a matéria foi
prequestionada na impugnação e eles são hábeis a contrapor uma das alegações da decisão
recorrida para manter o lançamento. Entretanto, embora comprovem o fluxo financeiro da
empresa para o recorrente, os extratos da empresa, isoladamente, não fazem prova da operação
de mútuo, já que a mera transferência de recursos não permite definir qual a natureza do fato
jurídico.
Além dos extratos, o recorrente também acostou à impugnação cópia de Balanço
Patrimonial (e-fl. 271), de balancetes de verificação (e-fls. 272 a 275) e do Razão (e-fls. 276 e
277). Ocorre que os documentos não atendem aos requisitos legais: o Balanço Patrimonial não
está assinado pelos sócios, como exige o § 2o do art. 1.184 do Código Civil, os balancetes e o
Razão não estão assinados pelo contabilista responsável. Além disso, ainda que se admitisse que
as informações contábeis fossem hábeis, elas não se fizeram acompanhar da documentação que
respaldasse os registros, essencialmente os contratos de mútuo que definiriam a natureza da
transferência de recursos da empresa para seu sócio.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001204/2010-76

O contribuinte foi intimado, ainda no curso da ação fiscal, a apresentar os
contratos de mútuo que dariam suporte às alegadas operações de empréstimo (e-fl. 116), mas não
apresentou nenhum.
Por fim, o recorrente não informou, em sua declaração de ajuste anual, a
existência dos alegados empréstimos, o que reforça a tese de que as transações não foram, de
fato, operações de mútuo.
Portanto, não é possível afastar a omissão de rendimentos por ausência de prova
suficiente para comprovar a origem dos recursos acrescidos ao patrimônio do recorrente.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Redator designado.
Pede-se vênia para abrir divergência em relação ao voto do Excelentíssimo
Relator, especificamente no que diz respeito à questão da comprovação da origem dos recursos
acrescidos ao patrimônio do recorrente.
Sustenta-se com o recurso voluntário que a análise de fluxo de caixa realizada
pelo auditor fiscal autuante desconsiderou a origem de créditos na monta de R$ 96.598,79,
referentes a reembolsos de despesas com viagens a trabalho e outros gastos, por parte da empresa
Terra Futuros, e R$ 946.623,30, relativos a empréstimos contraídos pelo contribuinte com a
empresa Genebra Agropecuária Ltda, da qual é sócio juntamente com sua esposa.
No que se refere ao primeiro valor, é necessário apontar que o contribuinte
apresentou declaração formal firmada pela empresa Terra Futuros (fl. 193) que atesta que
efetivamente lhe foram pagos os R$ 96.598,79 a título de reembolsos de despesas incorridas ao
longo do ano de 2006 no exercício de sua atividade profissional. Trata-se de documento
confeccionado pela empregadora, ou seja, não foi produzido unilateralmente pelo contribuinte.
Assim, configura-se prova suficiente de que houve o recebimento dos referidos valores a título
de restituição de gastos ocorridos no desempenho das funções laborais do recorrente, não
devendo prevalecer a autuação.
Quanto ao montante de R$ 946.623,30, observa-se que há registros na
contabilidade da empresa que dão conta da existência dos referidos empréstimos, especialmente
às fls. 270 e 274, com a identificação do referido valor como ativo realizável a longo prazo em
nome do contribuinte, e às fls. 276 e 277, com a identificação de débitos de valores referentes a
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001204/2010-76

contratações de mútuos, os quais coincidem com os registros de extratos de contas bancárias do
contribuinte, conforme fls. 259-269.
Isso posto, acolho os argumentos do contribuinte para o fim de afastar a autuação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar a divergência quanto ao mérito do
recurso, para o fim de acolher os argumentos do contribuinte e afastar o lançamento de IRPF.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Redator designado

Fl. 795
DF CARF MF
Original